Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG E À SUSEP PARA A LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de novas pesquisas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação.
3. No que concerne à expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, entende-se que os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, obstando, assim, o deferimento do pleito de envio de ofício às instituições assinaladas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.